Tribunal: TJDFT
Processo: 0716290-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré/apelante, sob o argumento de haver omissão e contradição no julgamento da apelação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) aferir se há omissão ou contradição no acórdão acerca da suposta atividade financeira exercida pela ex-companheira do apelante; (ii) analisar se o acórdão incorreu em omissão sobre a alegação do recorrente de que a jurisprudência limita o encargo alimentar a 30% dos rendimentos líquidos; e (iii) analisar se há omissão sobre o pedido subsidiário de redução dos valores das pensões tendo em vista a existência da referida limitação de 30% dos rendimentos líquidos.companheira
III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado foi claro ao apresentar posicionamento no sentido de que se encontra comprovada a necessidade da ex-companheira do apelante de receber pensão alimentícia em razão de diagnóstico médico de baixa imunidade do filho menor das partes. Tal circunstância configura empecilho para o convívio da genitora e do menor com outras pessoas, havendo, portanto, comprovação da dificuldade da reinserção no mercado de trabalho descrita na peça inicial. As informações relativas ao cadastro de pessoa jurídica referem-se a período anterior, quando vigente a união estável, não servindo para infirmar a dependência econômica atual devidamente demonstrada.
4. Segundo os termos do acórdão impugnado, deve ser utilizado o rendimento bruto como a base de cálculo dos alimentos, abarcando todas a verbas recebidas pelo alimentante, excluídos apenas os descontos compulsórios (imposto de renda e a contribuição previdenciária).
5. Quanto ao pedido subsidiário, o acórdão concluiu que o valor fixado na sentença se mostra proporcional e razoável ainda se observada a base de cálculo aplicada, a existência de outro filho e a alegação de que o órgão empregador do alimentante, PMDF, presta assistência à saúde de seus dependentes.
5. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante, não se verifica situação apta à modificação do julgado.
7. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 1.694, 1.695, 1.703, 1.704.